Tribunal: TJDFT
Processo: 0708743-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Considerando que não foi demonstrada a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano, necessários à concessão da liminar, o indeferimento da tutela de urgência deve ser mantido.
3. Em princípio, não se verifica ilegalidade no valor das parcelas cobradas, tampouco a ocorrência de manifesto desequilíbrio contratual em desfavor do Agravante, fato que impede o reconhecimento, nesta fase, do direito invocado pelo Recorrente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.